Tribunal: TJMT
Processo: 0003672-24.2016.8.11.0050
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003672-24.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON SANTOS DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 056.933.501-93 (APELANTE), CLAIR AFONSO DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 006.936.229-70 (VÍTIMA), EDINEY RIOS VIEIRA - CPF: 937.591.181-00 (ASSISTENTE), ISMAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 025.376.321-50 (ASSISTENTE), VANDRESSA BINO PARTICHELLI - CPF: 044.096.511-02 (ASSISTENTE), CARLOS DANIEL ELIAS DA SILVA (ASSISTENTE), FELIPE MARQUES DA ROCHA - CPF: 072.805.311-05 (ASSISTENTE), WELITON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 066.904.341-92 (ASSISTENTE), ALESSANDRA LAZARINI BANDEIRA (ASSISTENTE), GINALDO DOS SANTOS LIMA - CPF: 902.511.481-49 (ASSISTENTE), RAULIN SILVA LEAL - CPF: 980.990.781-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE –ACOLHIMENTO – MINISTÉRIO PÚBLICO SE VALEU DE DECISÃO PRETÉRITA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO DIRECIONANDO A CONVICÇÃO DOS JURADOS –NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI – MÉRITO PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO.

É cediço que a simples leitura da sentença de pronúncia, e
decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
, em plenário do júri, por si só, não acarreta a nulidade do julgamento, porém deve ser reconhecida a nulidade quando o
parquet
utiliza o acórdão confirmatório da pronúncia como argumento de autoridade, na tentativa de direcionar a convicção dos jurados, acarretando prejuízo à parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Everton Santos da Silva
denunciado, pronunciado e, ao fim condenado pelo Colendo Tribunal do Júri da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT
,
no processo n. 0003672-24.2016.8.11.0050 (código 84873), pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal), à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento do Júri pela leitura e utilização do acórdão confirmatório da pronúncia pelo Ministério Público, como argumento de autoridade. No mérito, postula a anulação do julgamento, em razão da decisão ser manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no art. 593, § 3o, alínea ‘d’, do CPP, e, subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal e pela exclusão da agravante da reincidência (Id. 156445953).

Em contrarrazões, o Ministério Público rejeitou a preliminar e pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. 156445955).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso da defesa, para afastar a agravante da reincidência (Id. 158828169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Everton Santos da Silva,
que foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do delito insculpido no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“(...) No dia 03 de outubro de 2016, por volta das 10h30 min, na Auto Mecânica Torno e Solda, situada na Avenida André Maggi, Jardim Primavera, nesta cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado EVERTON SANTOS DA SILVA, em concurso com o menor Weliton Domingos da Silva, previamente ajustados, agindo consciente, dolosamente e impelido por animus necandi, matou a vítima Clair Afonso de Oliveira Rodrigues, valendo-se de 01 (uma) arma de fogo, conforme Boletim de Ocorrência de fl. 06/verso-IP, Auto de Exame de Corpo de Delito em Morto e Mapa Topográfico para a Localização de Lesões de fls. 12/18, Certidão de Óbito de fl. 21-IP; Relatório Policial de fl.62/64, e demais documentos comprobatórios dos autos.

Restou-se apurado que EVERTON SANTOS DA SILVA transitava em uma motocicleta marca Honda XR, cor branca, sem placa, na Avenida André Maggi, acompanhado de sua namorada Alessandra Lazarini Bandeira, momento em que foi fechado pelo caminhão conduzido pela vítima Clair Afonso de Oliveira Rodrigues. Incontinenti, EVERTON e a vítima pararam seus veículos na Auto Mecânica Torno e Solda e iniciaram uma discussão e logo o denunciado se evadiu do local.

Ato contínuo, EVERTON SANTOS DA SILVA retornou no lugar dos fatos, juntamente ao menor Weliton, momento em que EVERTON começou a desferir golpes de capacete contra a vítima.

Após, o menor infrator, em posse de uma arma de fogo, desferiu um único disparo na região torácica da vítima, que veio a óbito imediato. (...)”
– Id. 156445822, pp. 6-9.

Processada a ação penal, e posteriormente a deliberação do Tribunal do Júri, o apelante foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, conforme previsto no art. 121, § 2o, inciso II do Código Penal (Id. 156445941).

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso arguindo, preliminarmente, a nulidade do julgamento em decorrência da leitura e utilização da decisão confirmatória da pronúncia pelo promotor de justiça, em nítido argumento de autoridade, o que é vedado pela legislação processual penal.

Importante esclarecer a princípio que o artigo 478 do Código de Processo Penal prevê que, durante os debates, as partes não poderão fazer referências à pronúncia e às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, sob pena de nulidade.

Entretanto, é pacífico na doutrina que a simples leitura da pronúncia não causa, por si só, a nulidade do julgamento, posto que a
ratio legis
não foi proibi-la, mas sim vedar a sua utilização como argumento de autoridade, para firmar o convencimento de que a tese apresentada é irrefutável.

Sobre o tema, trago à colação as lições de Andrey Borges de Mendonça:

“Não há qualquer vedação a que o promotor faça referência à pronúncia ou àquilo que nela conste, inclusive podendo ler referida decisão, até porque a acusação em plenário será feita nos limites da pronúncia, nos termos do artigo 476, caput. O que deve ser evitada, repetimos, é a utilização, pelas partes, da pronúncia como argumento de autoridade. De qualquer sorte, este artigo, está sendo objeto de severas críticas por grande parte da doutrina, arguindo a sua inconstitucionalidade pela violação aos mais variados dispositivos constitucionais, especialmente o devido processo legal, a paridade de armas, a liberdade de manifestação do pensamento, entre outros”
(MENDONÇA, Andrey Borges de. ‘Nova Reforma do Código de Processo Penal’, 2a ed., Editora Método, 2009, p. 98) – destaquei.

Nesse sentido, trago o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tribunal do júri. Art. 478, I, do CPP. Vedação de referências “à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado”. Interpretação do dispositivo. A lei não veda toda e qualquer referência às peças. Apenas sua utilização como argumento de autoridade é vedada. No caso da pronúncia, é vedada sua utilização como forma de persuadir o júri a concluir que, se o juiz pronunciou o réu, logo este é culpado. 3. Negado provimento ao recurso ordinário.”
(STF, RHC 120598, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 24.3.2015, publicado em 3.8.2015).

Dessa forma, evidente que a utilização da pronúncia, ou do acórdão confirmatório desta, como forma de dissimular e direcionar a convicção dos Jurados é capaz de causar nulidade processual, pois desequilibra a paridade de armas e acarreta prejuízo às partes.

Na presente hipótese, com a detida análise dos debates das partes efetuados em plenário, incluindo a réplica ministerial, constatei que de fato o
parquet
utilizou a decisão confirmatória da pronúncia, proferida por este egrégio Tribunal de Justiça, como argumento de autoridade, incorrendo assim em nulidade.

Convém trazer os trechos da fala do representante ministerial, que constam inclusive em ata:
“Vocês têm a decisão, que conferir. Analisem com profundidade. Pega e leia com baliza. Qual devem usar como razão do julgamento. Essa decisão analisou as provas”
– Id. 156445939, p. 5.

Com efeito, o douto promotor de justiça não se limitou em ler o teor do acórdão, tampouco fez menções ao que nele consta, mas sim valeu-se da decisão proferida por este órgão colegiado para fundamentar a tese condenatória, asseverando que este Tribunal
“analisou as provas dos autos”
, e concluiu pela manutenção da pronúncia.

Insta consignar que durante os debates foi exposta ao Conselho de Sentença a questão de existir apenas indícios e presunções da autoria delitiva, tendo a defesa apontado julgados que falem da “testemunha de ouvir dizer”, sustentando que no caso em apreço não há provas diretas; de outro modo a acusação explicitou, na réplica, sobre as provas no processo penal, dizendo, ao fim, que se conclui com certo grau de certeza que o réu participou do homicídio, considerando que
“se há de escolher entre uma versão jurisprudencial que melhor se amolda ao caso em apreço, isso hoje o TJMT, que foi quem analisou as provas deste processo”
– Id. 156445940.

Ressalte-se que a tese da defesa é de absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, tendo o réu negado a prática criminosa, e, ao revés, o
parquet
afirma sobre a
“mentira do acusado”
e que há prova nos autos que demonstram a autoria do delito por parte do acusado, sustentando aos Jurados que
“analisem com profundidade”
a decisão desta Corte e concluam
“qual devem usar como razão de julgamento”
, impelindo que os julgadores leigos se apoiassem no acórdão para formar seu convencimento, em nítido intuito de validar o argumento e condenar o acusado.

Nesse sentido, é a lição de Renato Brasileiro Lima:

“(...) o argumento de autoridade é usado como um dispositivo de estratégia de redução de complexidade, economizando tempo e esforço para a demonstração de uma verdade. Se ‘X’ afirma ‘Y’, então ‘Y’ existe. ‘X’ é uma pessoa, instituição, teoria, disciplina ou tradição a que se atribui autoridade inquestionável ou venerável. ‘Y’ é uma proposição cuja verdade, realidade ou dever é controvertido. Aquele que usa o argumento de autoridade pretende colocar ponto final à disputa em torno do tema. O argumento de autoridade valida-se por si mesmo. Logo, dispensa validade argumentativa, pois não fundamente sua afirmação em bases racionais ou argumentos, mas sim em autoridades. No âmbito do júri, pode-se dizer que, ao invés de se valer da prova constante aos autos, as partes tentam formar o convencimento dos jurados apelando para uma anterior decisão do juiz presidente ou do Tribunal de Justiça acerca do caso concreto. (...)”
(LIMA, Renato Brasileiro. Código de Processo Penal Comentado, 5a ed., Editora JusPODIVM, 2020, p. 1.289).

Nesse contexto, entendo que no caso em apreço o Ministério Público valeu-se do acórdão confirmatório da pronúncia do réu como argumento de autoridade, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para declarar a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, devendo o réu
Everton Santos da Silva
ser submetido a novo julgamento.

Ademais, fica prejudicada a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023